Tribunal: TJDFT
Processo: 0738315-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MULTA COMINATÓRIA. EXIGIBILIDADE.
I - Na demanda, foi concedida a tutela de urgência para determinar fornecimento de medicamento ao autor, e a ré foi intimada para o cumprimento de obrigação de fazer, sob pena de multa cominatória, a qual foi confirmada pela r. sentença, Súmula 410 do eg. STJ.
II - Evidenciado que a devedora, regularmente intimada, e por diversas vezes, descumpriu a ordem judicial de obrigação de fazer, é improcedente a pretensão de reduzir a multa cominatória, pois razoável e proporcional em relação ao objetivo a ser alcançado e porque não configuradas as circunstâncias dos incs. I e II do §1o do art. 537 do CPC.
III - Agravo de instrumento desprovido.